Tribunal: STF
Processo: RE 1351940
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO DESCABIDA.



    1. A conclusão do Superior Tribunal de Justiça sobre os créditos presumidos de ICMS não pode ser generalizada de forma a abarcar todos os beneficio fiscal de ICMS.



    2. Os créditos presumidos de ICMS que não devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são apenas aqueles legitimamente concedidos, nos termos da Constituição Federal (artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g") e da legislação complementar pertinente (Leis Complementares nºs 24, de 1975 e 160, de 2017).’



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF. Sustenta que: (i) os valores correspondentes à redução da base de cálculo do ICMS não podem ser considerados receita ou faturamento, para fins de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS; (ii) os referidos valores não representam ingressos financeiros que se aderem definitivamente ao patrimônio e à propriedade dos contribuintes, não se traduzindo em receitas novas. Requer seja provido o recurso extraordinário, com o reconhecimento do direito da empresa em excluir, da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores correspondentes à redução da base de cálculo do ICMS (“normal” e substituição tributária).



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 957 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional’.



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)”.



    2. A parte agravante sustenta que a aplicação do Tema 957 não se comunica ao caso concreto, o qual busca perquirir o conceito de faturamento e receita, de modo a excluir, da base de cálculo do PIS e da COFINS, o benefício da redução da base de cálculo do ICMS.



    3. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida. Deixo, contudo, de abrir vista à parte agravada, uma vez que inexiste prejuízo.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 957 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”.



    5. Quanto à possibilidade de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão (RE 835.818-RG, Tema 843 da Repercussão Geral).



    6. Dessa forma, os autos devem ser remetidos à origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo.



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



          Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator